Tribunal: STF
Processo: RE 140115
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: - Desapropriação de imóvel locado.

Não é razoável a invocação do art. 107 da Constituição de

1967 (Emenda nº 1-69), para opô-lo, não ao Estado, mas ao locatário,

a fim de eximir o locador de transferir-lhe a verba da indenização

proporcionalmente destinada a ressarcir as benfeitorias por aquele

edificadas.